Tribunal: TJMT
Processo: 1025797-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025797-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.535.651-94 (RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – CELEBRAÇÃO E QUITAÇÃO DE ACORDO – POSTERIOR SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LINHA BLOQUEADA POR SUPOSTO DÉBITO DE OUTRO CONTRATO – CONTRATO NÃO RECONHECIDO E NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA RESTABELECER O SERVIÇO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BLOQUEIO DA LINHA – ACORDO QUITADO – CONTRATAÇÃO DE OUTRA LINHA NÃO COMPROVADA – TESE DE BLOQUEIO INDEVIDO – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL –AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO – ACORDO QUITADO – SUPOSTO CONTRATO INADIMPLENTE NÃO COMPROVADO – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FATO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação da celebração de acordo e da quitação dos débitos, mostra-se indevida a suspensão dos serviços de telefonia, ainda mais quando não comprovada a contratação de outra suposta linha desconhecida do consumidor.

O bloqueio indevido da linha do consumidor após quitação do acordo mostra-se indevida e, portanto, configurada a falha na prestação do serviço fato que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando a linha somente é desbloqueada após a concessão da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada para inclusão do dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para confirmar os efeitos da liminar que determinou o restabelecimento da linha telefônica, julgando improcedente o pleito de dano moral por mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para RATIFICAR a liminar concedida (ID 34423276), tornando os seus efeitos definitivos.

Deixo de condenar as requeridas em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou que a sentença merece reforma para que seja reconhecida e fixada indenização por dano moral, pois celebrou acordo, quitou-o e, mesmo assim, houve o bloqueio da linha telefônica, sendo que a tese da parte promovida é de inadimplemento em relação a outro contrato, o qual não reconhece e não restou comprovado, fato reconhecido na sentença.

Alegou que houve bloqueio da linha telefônica fato que, somado aos demais argumentos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste no pleito de inclusão de indenização por dano moral, uma vez que o juízo
a quo
apesar de reconhecer que o bloqueio foi indevido, justificando ter havido falha na prestação do serviço, entendeu que fato implica em mero aborrecimento da vida civil.

A despeito do entendimento do magistrado de origem, entendo que o bloqueio indevido da linha telefônica, por reconhecida falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. Portanto, entendo que o recurso deve ser provido para incluir indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação da celebração de acordo e da quitação dos débitos, mostra-se indevida a suspensão dos serviços de telefonia, ainda mais quando não comprovada a contratação de outra suposta linha desconhecida do consumidor.

O bloqueio indevido da linha do consumidor após quitação do acordo mostra-se indevida e, portanto, configurada a falha na prestação do serviço fato que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando a linha somente é desbloqueada após a concessão da liminar, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021